Tribunal: STF
Processo: RE 89037
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-01
Data de publicação: 1978-09-01

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO CORREÇÃO MONETÁRIA DO QUANTUM DA INDENIZAÇÃO DEVIDA A
LOCATORIA PELOS PREJUIZOS CAUSA DOS AO SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL
DEVIDO A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA
PELA EXPROPRIANTE ALEGANDO INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA CORREÇÃO
MONETÁRIA NA EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA VEZ QUE NÃO PREVISTA
NA DECISÃO EXEQUENDA E FORA INCLUIDA NO CALCULO POR DANO DO
CONTADOR. IMPROCEDENCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA JA QUE CONFORME
JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO STF A INDENIZAÇÃO NO CASO REPRESENTA
DIVIDA DE VALOR NÃO PASSANDO A APLICAÇÃO DO INDICE DE CORREÇÃO MERO
INSTRUMENTO DE MANUTENÇÃO DA IDENTIDADE DA PRESTAÇÃO QUANDO
ALCANCADA PELA DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO